Tribunal: TJDFT
Processo: 0709571-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. NECESSIDADE. NÃO COMPROVADA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (CF, art. 5o, LXXIV).
2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
3. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto.
4. O agravante não é empregado, mas empresário, sócio da empresa que emitiu os contracheques com os quais instruiu o pedido de gratuidade de Justiça. O sócio pode ter retirada por atividade, pró-labore ou distribuição de lucros. Excepcionalmente, o sócio-administrador pode receber salário. Mas o contracheque deveria explicar a condição em que o agravante recebe da própria empresa. Alegações genéricas de insuficiência de recursos não suprem as exigências legais e não se confunde um empresário com um empregado.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.